Tribunal: TJES
Processo: 5008188-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008188-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: WANESSA APARECIDA STRELOW ALMEIDA IANSEN

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5008188-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

WANESSA APARECIDA STRELOW ALMEIDA IANSEN

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os descontos realizados a título de amortização de empréstimos ultrapassam percentual condizente com a manutenção da subsistência da devedora, de modo que devem ser, pelas peculiaridades apresentadas, reduzidos, permitindo que seja garantido o seu mínimo existencial, sem provocar o inadimplemento total das obrigações assumidas.

2. A redução já realizada, com incidência do desconto na proporção de 50% do salário bruto, após realizados os descontos previdenciários e fiscais, permite o reequilíbrio da relação jurídica estabelecida.

3. A multa aplicada para cumprimento da obrigação possui valor coercitivo de modo que seu afastamento, sem a constatação de que a determinação judicial que a enseja foi devidamente cumprida, revela esvaziamento de sua natureza e provocar eventual recalcitrância no comportamento considerado desarrazoado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
a unanimidade,

conhecer
do recurso
e
negar-
lhe
provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5008188-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

WANESSA APARECIDA STRELOW ALMEIDA IANSEN

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão que deferiu a liminar na ação ordinária ajuizada por
WANESSA APARECIDA STRELOW ALMEIDA IANSEN
, para determinar que reduza os descontos mensais realizados na folha de pagamento da autora para o patamar de 50% do salário bruto, com a subtração dos descontos legais (previdenciários e fiscais), sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O
Agravante requer seja
afastada
a obrigação de fazer, bem como a multa
que fora-lhe
cominada, eis que
sua efetivação ocorre
por meio de expedição de ofício e
porque
o valor
da penalidade
promove o enriquecimento sem causa da demandante/agravada.

Ausentes os requisitos que caracterizam a

urgência
da medida, o recurso foi recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas contrarrazões.

Em breve resumo, a demandante contratou dois empréstimos bancários cujas
parcelas, no montante de R$1.140,26 (mil cento e quarenta reais e vinte e seis centavos) eram descontadas de seus rendimentos.

Inicialmente, percebia remuneração no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Contudo, posteriormente sofreu redução de sua renda mensal por reenquadramento funcional, quando passou a perceber o valor de R$1.361,82 (mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Diante da modificação da situação econômica, entrou em superendividamento, eis que a cobrança permaneceu inalterada,
motivo do ajuizamento da lide
.

Pela documentação apresentada nos autos é clara a
verossimilhança da alegação contida na exordial.

O contracheque apresentado revela que após
a realização do
desconto da parcela mensal, referente aos empréstimos que realizara,
resta-lhe
creditado o valor de R$145,90 (cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos), id.24263587 na origem.

Pertinente destacar que
o empréstimo consignado oferece baixos riscos ao credor, visto permitir que os descontos das parcelas sejam realizados diretamente em folha de pagamento.

Tal modalidade
de empréstimo
permite tanto o acesso do contratante
a juros mais acessíveis quanto a segurança de adimplemento ao credor.

Contudo
,
há que se observar certa margem de limitação na contratação, o que se denomina
margem de consignação, estabelecida de acordo com a remuneração percebida.

A
jurisprudência tem se posicionado no sentido de que
a
ordem de débito em folha de pagamento não
deve ultrapassar o patamar de
35% do rendimento líquido do contratante,
de modo a não comprometer sua subsistência e de sua família,
em vista da natureza
alimentar
da verba em que se descontam os pagamentos
.

Mais recentemente, a proteção ao mínimo existencial e o reconhecimento da vulnerabilidade dos consumidores tem sido promovida, além de outras frentes, por meio da Lei do Superendividamento, que incluiu no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, disposições que disciplinam a concessão de crédito, com
a finalidade
de prevenir o exorbitante endividamento do consumidor.

E em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício reconhece os descontos realizados por autorização,
mas
ressalta que devem se limitar a percentual estabelecido e incidente sobre a remuneração líquida, após realizada a dedução de descontos de previdência e imposto de renda. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1.
Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.

2.
Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

3. P
reservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.
Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016).

Deste modo, o juízo, ao reduzir a incidência do desconto para 50% do salário bruto, após realizados os descontos previdenciários e fiscais, agiu em consonância ao precedente mencionado, não havendo desarrazoabilidade na medida tomada e possibilita o reequilíbrio
d
a relação jurídica estabelecida.

Quanto à multa por descumprimento da ordem, apesar de seu valor máximo atingir patamar representativo,
trata-se de
matéria que pode ser debatida em momento
posterior.

Com efeito, caso
verificada a presença dos elementos ensejadores para sua modificação, permite-se
o exame quanto à manutenção da medida,
sua minoração ou até
seu afastamento.

Entretanto, até que seja efetivamente cumprida a determinação
,
justifica-se a
manutenção da
multa
,
em ponderação à subsistência da demandante, até que se solucione a
questão
posta.

Sem se descurar que o valor da medida não pode representar exorbitância ou provocar enriquecimento sem justa causa, também não teve ter valor que retire a coercitividade contida na determinação, a provocar seu descumprimento ou eventual recalcitrância.

Diante das considerações, entendo que as medidas implementadas promovem a proteção necessária aos litigantes, até que sejam aferidas, por meio de devida instrução processual, as alegações e provas produzidas pelas partes.

Nesse sentido destaco conclusões similares à ora aplicada:

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. RAZOÁVEL LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA RENDA. ASTREINTES FIXADAS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE ATRIBUIR LIMITE MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hipótese dos autos não trata de simples limitação de desconto sobre vencimentos, uma vez que incide regramento específico da chamada Lei do Superendividamento, para proteção da pessoa natural que se encontra em dificuldades financeiras em razão de dívidas consumeristas.

2. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável.

3. Não há possibilidade de realização de descontos no patamar de 70% (setenta por cento) dos vencimentos do agravado pelo simples fato de tratar-se de militar da marinha.

4. A imposição da multa é legítima e seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso.

5. Pertinente se mostra apenas a fixação de limite máximo de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
Data: 02/Feb/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5009794-58.2023.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liminar
)

CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO - DESCONTO SUPERIOR A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA - LIMITAÇÃO OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS.
Os elementos de prova produzidas nos autos comprovam que os descontos para amortização de empréstimo consignado em folha de pagamento alcançam montante superior a 30% do rendimento líquido do Servidor Público. A limitação ao percentual observa regramento legal sobre a questão e precedentes jurisprudenciais que norteiam o tema. Demonstrado o superendividamento do consumidor em razão da celebração de diversos mútuos bancários, é devida a limitação das prestações mensais a 30% de seus rendimentos líquidos. Natureza alimentar dos proventos auferidos. Proteção do mínimo existencial.
Ação revisional de contrato bancário julgada procedente. Sentença mantida. Recurso de apelação, apresentado pelo requerido, desprovido.
(TJ-SP - AC: 10153373520198260361 SP 1015337-35.2019.8.26.0361, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 30/06/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

[...] 3. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista e do lar) comprometerá a sua saúde financeira. 4. Inexiste risco de irreversibilidade do provimento pois foi depositada judicialmente a quantia questionada. 5.
Embora seja possível revisar o seu valor das astreintes, mostra-se mais adequado avaliar a sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002970, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.